Tribunal: TJBA
Processo: 2000717-52.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000717-52.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ISMAEL DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. INTERRUPÇÃO DA CUSTÓDIA. PRISÃO PROVISÓRIA SEGUIDA DE LONGO PERÍODO DE LIBERDADE. MARCO INICIAL NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA que indeferiu o pedido de alteração da data-base para concessão de benefícios executórios ao apenado Ismael da Silva Carvalho, mantendo como marco inicial a data da primeira prisão provisória, ocorrida em 07/10/2012. O recorrente sustenta que, diante da soltura do sentenciado em 26/09/2013 e de sua nova prisão apenas em 18/04/2025, para início do cumprimento definitivo da pena unificada, a data-base deve corresponder à última prisão, em razão da descontinuidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese em que o apenado foi preso provisoriamente, posteriormente colocado em liberdade por longo período e novamente recolhido para início do cumprimento definitivo da pena, a data-base para concessão de benefícios executórios deve ser fixada na data da primeira prisão cautelar ou na data da última prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.006 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a unificação de penas, por si só, não altera a data-base para concessão de benefícios executórios.

Esse entendimento não autoriza a preservação de marco inicial desvinculado do efetivo cumprimento da pena, pois a vedação jurisprudencial recai apenas sobre a modificação automática da data-base em razão da superveniência de nova condenação.

No caso concreto, a execução penal não se desenvolve de forma contínua, porque o sentenciado foi posto em liberdade em 26/09/2013 e permaneceu solto por aproximadamente doze anos, sendo novamente preso somente em 18/04/2025.

A ausência de continuidade da custódia impede que a primeira prisão provisória seja considerada como termo inicial para benefícios executórios, sob pena de se computar, indevidamente, como pena cumprida período em que o apenado não esteve sob custódia estatal.

O art. 112 da Lei de Execução Penal exige o cumprimento efetivo da pena para a aferição do requisito objetivo dos benefícios, o que afasta a utilização de lapso temporal correspondente ao período em liberdade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, quando a prisão provisória é interrompida por soltura antes do início do cumprimento definitivo da pena, a data-base para benefícios executórios deve ser a da última prisão, enquanto o período anterior de segregação cautelar repercute apenas para fins de detração penal.

Os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia citados no voto adotam a mesma compreensão, afirmando que, em hipóteses de descontinuidade da custódia, o marco inicial adequado para progressão de regime, livramento condicional e benefícios correlatos é a data da última prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A unificação de penas não enseja, por si só, a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios. 2. Havendo interrupção da custódia, com soltura do apenado e posterior prisão para início do cumprimento definitivo da pena, a data-base para benefícios executórios é a da última prisão. 3. O período de prisão provisória interrompido pela soltura deve ser considerado para detração penal, mas não para a contagem do lapso necessário à obtenção de benefícios da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111, parágrafo único, 112 e 118, II; CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp nº 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018, DJe 11.03.2019; STJ, ProAfR no REsp nº 1.753.509/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.12.2018, DJe 11.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 914.440/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 818.003/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 850.619/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.155.199/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000894-50.2025.8.05.0001, Rel. p/ acórdão Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 04.07.2025; TJBA, EP nº 8016484-70.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, pub. 09.09.2022; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8051605-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 16.11.2023, pub. 30.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
n.º

2000717-52.2026.805.0001
, em que figuram como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Agravado,

ISMAEL DA SILVA CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal em conhecer do recurso de apelação para, no mérito
,
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.